Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-37.2016.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001977-37.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DEMITO - CPF: 213.181.908-00 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR - CPF: 972.308.711-15 (ADVOGADO), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), MARCIA GOMES NANTES - CPF: 609.824.201-10 (APELADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), ROSALINO CABRAL DE CASTRO - CPF: 406.402.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERDITO POSSESSORIO - EXTENSÃO DA COGNIÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA POSSE – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE – DESCABIMENTO – POSSE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO INDEVIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro, ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor), em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem.

Conquanto não sejam ação possessória, os embargos de terceiro se destinam essencialmente à defesa da posse, sendo que a discussão em torno da propriedade/domínio escapa aos limites da demanda em comento.

Se o embargante opôs embargos de terceiro alegando ser o legítimo possuidor da área em litígio nos autos da ação de interdito proibitório incumbe ao mesmo o ônus da prova de comprovar a sua posse de fato sobre o imóvel, não bastando apresentar prova do domínio
.

In casu,
o conjunto fático-probatório, consubstanciado na prova documental e depoimentos colhidos na instrução processual, confirmam a posse primeva da embargada sobre a área rural, a afastar

a ilegalidade da apreensão judicial sobre o bem, em razão de liminar deferida em ação possessória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Demito
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos
da A
ção de Embargos de Terceiro nº
0001977-37.2016.8.11.0017, manejada nos autos de interdito proibitório proposta por
Marcia Gomes Nantes
, julgou improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o embargante, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que é legitimo proprietário e possuidor da área de terras (Fazenda Rambo), cujo exercício da posse em relação ao imóvel litigioso iniciou-se desde a aquisição do domínio em 1992.

Diz que a área de terras encontra-se em estado natural, não possui benfeitoria, e que o imóvel era cuidado por um vigilante contratado para vistoriar a área.

Segue alegando que o quadro probatório produzido, corroborado por declarações dos confinantes, demonstra que o embargante é o real possuidor da área e que a apelada não possui a posse do imóvel, porque jamais foi vista no local.

E no ponto assevera que as ponderações adotadas pelo magistrado
a quo
quando do deferimento da liminar persistem e devem ser considerada para manutenção da decisão.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedente os embargos de terceiro.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 164021192, a apelada rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejado por José Demito, nos autos da ação de interdito proibitório proposta por Marcia Nantes, objetivando afastar a constrição judicial que recaiu sobre o imóvel rural denominado Fazenda Rambo, composta por 2872 ha, matricula n. 17224, do 1° Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, que segundo alega possui a posse e o domínio.

Cinge-se que o embargante narra que é proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Rambo, há mais de 27 anos, adquirido do proprietário originário Sr. Wilibaldo Rambo, em 1989.

Segue questionando o título aquisitivo da propriedade pelo genitor da embargada, que segundo alega, não obedeceu aos comandos legais, porque não houve a transação por escritura pública de compra e venda e o respectivo registro e informa que a Ação Anulatória n. 8360-85.2007.8.11.0004 proposta em face do embargante objetivando anular o título aquisitivo da propriedade, foi julgada improcedente.

Alega que a embargada, ora apelada, induziu o juízo em erro nos autos do interdito (cod. 45988), porque a área do embargante divide com a gleba de área da embargada denominada Fazenda Castanhal.

Defende o exercício da posse sobre o imóvel desde a aquisição do domínio, e ressalta que nunca praticou ato de turbação ou esbulho, sustentando que a liminar concedida na ação de interdito proibitório manejado pela apelada em face de terceiros atingiu a sua posse, e nesse contexto, postulou pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão, e no mérito requereu a desconstituição da constrição.

A tutela de urgência pleiteada foi parcialmente deferida para afastar os efeitos da liminar possessória em relação ao imóvel litigioso – Fazenda Rambo.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação, impugnação e especificadas as provas que se pretendia produzir, sem manifestação das partes, o juízo
a quo
, proferiu sentença de mérito julgando improcedente os embargos de terceiro, fundamentado na ausência de comprovação da posse sobre o imóvel

constrito, e condenou o embargante no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre o embargante, ora apelante.

Pois bem.

N
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio

processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens do qual seja possuidor ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Assim sendo, a finalidade é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei.

Nesse contexto, conquanto não seja ação possessória, os embargos de terceiro se destinam essencialmente à defesa da posse, sendo que a discussão em torno da propriedade/domínio escapa aos limites da demanda em comento.

A partir desse raciocínio, não cabe, em sede de embargos de terceiro, discussão a respeito de eventual irregularidade, nulidade, ou validade da escritura pública de compra e venda, tendo em vista que a matéria pertinente se limita à discussão sobre a configuração, ou não, da posse deles, sobre o bem, objeto da constrição judicial.

Dito isso, ao que se afigura dos autos a decisão liminar

proferida na ação de interdito possessório determinou “
que os requeridos não pratiquem quaisquer atos de turbação, esbulho e não obstem o livre acesso da propriedade, preposto, e/ou pessoa a seu mando na área denominada como Castanhal (...) e ainda na área denominada “Rambo
(...)”

id n. 164020654 – fl. 9/19.

A questão controvertida cinge-se em aquilatar se o ato estatal indevidamente constringiu o direito de posse do embargante, terceiro alheio ao processo possessório.

Nesse cenário, o juiz
a quo
rejeitou a pretensão do embargante em afastar a apreensão judicial, fundamentado na ausência de comprovação da posse sobre o imóvel constrito.

Assim é que, ao que se verifica do angariado aos autos, em que pese demonstrado que o embargante, ora apelante, é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Rambo, objeto da matricula n. 17224 do 1° Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, composto por 2.872 ha, localizada no município de Luciara/MT, adquirido de Willibaldo Rambo, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda datada em 23.06.89 (id n. 164016047 – fl. 48/50), lado outro, o conjunto fático probatório, bem avaliado pelo juiz
a quo
, não corrobora o exercício da posse sobre a área litigiosa, a demonstrar que a medida judicial proferida na ação de interdito proibitório tenha convolado em turbação ou esbulho

a posse do embargante, a afastar a ordem de apreensão.

Ora, como bem avaliado pelo togado
a quo
, a partir dos elementos também produzidos nos autos da ação de interdito, no qual fora produzida prova oral, mediante testemunhas ouvidas em audiência de instrução, “(...)
Em que pese o embargante alegue estar na posse na Fazenda Rambo há mais de 27 anos, não identificou e não apresentou prova alguma do exercício de atividade na área, da exploração econômica, da construção de benfeitorias ou que cuidava e zelava pelo imóvel mantendo funcionários no local.
Além de não produzir prova documental nesse sentido, deixou de requerer a produção de prova testemunhal durante a instrução processual, quedando-se inerte, apesar de instado a se manifestar
. Outrossim, na ação de interdito proibitório, quando da visita in loco o oficial de justiça não constatou representante ou funcionário do ora embargante na área em litígio, nem a existência de benfeitorias a ele atribuídas. Aliás, seu nome sequer foi citado. No local estavam o representante da embargada Marcia Gomes Nantes e o Sr. Rosalino, funcionário do requerido Sr. Edilson Gomes, proprietário da fazenda vizinha Lago Verde
. Inclusive, o Sr. Rosalino afirmou que teria feito as picadas porque o Sr. Edilson seria dono da Fazenda Rambo.

(...)”

id n. 164021151 (fls. 16/18) – negritei.

Destarte, em incursão processual nos autos do interdito proibitório, apenso ao presente onde foram produzidas provas testemunha e documental, inexistentes nestes autos, a fim de comprovar a alegada turbação à posse da embargada,

o arcabouço probatório formado por documentos, prova testemunhal, auto de constatação, corrobora o exercício primevo da posse pela embargada, ora apelada,

em relação à Fazenda Rambo.

No ponto, transcrevo trecho do édito sentencial proferido na ação possessória,
in litteris
:

“(...)

o requerido acaba por reconhecer que o pai da requerente já exercia a posse sobre a área em questão. Outrossim,
os documentos que instruem a inicial dão conta de que a autora exerce a posse sobre a área das Fazendas Castanhal e Rambo
. (...)
Quanto a área de 2.260 hectares denominada Rambo, visando demonstrar a sua posse a requerente carreou aos autos Memorial Descritivo, ART de Prestação de Serviço por Engenheiro Agrimensor, para levantamento geodésico da Fazenda Rambo (fls. 36/42), bem como os documentos de fls. 43/52 registrando que a posse do imóvel denominado Rambo foi cedida ao seu genitor Francisco da Silva Nantes em 26/06/2003, mediante o pagamento do valor de R$ 40.000,00.

Some-se a isso o fato de que a posse da requerente sobre as áreas em litígio, Fazenda Castanhal e Fazenda Rambo foi reconhecida, por
sentença transitada em julgado, em ação de reintegração de posse (código 10699) ajuizada no ano de 2005 (fls. 62//117).
Daí se extrai que pelo menos desde a época da propositura daquela ação, a autora já vinha exercendo efetivamente o poder de fato sobre o imóvel em questão, demonstrando que cuidava e zelava pela área, tanto que tomou as medidas legais e judiciais cabíveis para retirar os invasores (...)

(.
..)
Outrossim, a posse da parte autora sobre a áreas das Fazendas Castanhal e Rambo e o justo receio de ser molestada em sua posse pelos requeridos foram corroborados pela prova testemunhal
.

A testemunha Dante Humberto Lasse informou que conhece a área da autora ora em litígio, pois há 11 anos passa por ela nos finais de semana para ir até o seu rancho que fica a 12 km dali. Afirmou que os senhores Zé Carlos e Dione trabalhavam para o Sr. Chico Nantes (pai da autora) cuidando das Fazenda Castanhal e Rambo. Inclusive, eles deixavam que pescasse na área com sua família. Salientou que na região todos conhecem os senhores Zé Carlos e Dione como funcionários do Sr. Chico Nantes. (...)Pontuou que para ele as Fazendas Castanhal e Rambo eram uma só, pois não tem divisa; (...) afirmou que não ouviu falar o nome e nem conhece o Sr. José Demito (embargante nos embargos de terceiro em apenso – código 135707)

A
testemunha Dione Clives Silvestre
declarou que trabalhou nas Fazendas Castanhal e Rambo para a parte autora entre 2013 a 2015; que na Fazenda Rambo trabalhou só por 11 meses, cuidando da casa e fazendo reparo de cerca; que nesse período o pai da autora, Sr. Francisco, esteve na fazenda cerca de três vezes. Que a área era uma só e toda cercada; que tanto ele como outro funcionário chegaram a cuidar da criação de galinha. (...)Quanto ao esbulho/turbação, disse que na época que trabalhou no local eles fizeram uma picada dentro da área cortando quase no meio a Fazenda Rambo com a Castanhal. (...)o ser indagado pelo advogado da parte requerida, negou conhecer na região o Sr. José Demito (...)

Nota-se que as testemunhas foram uníssonas em apontar a ora requerente como possuidora da área em litígio, integrada pelas glebas Castanhol e Rambo, assim como relacionaram que o requerido Rosalino trabalhava para o requerido Edilson Gomes, proprietária da Fazenda vizinha Lago Verde. Ambas foram firmes ao afirmar desconhecer na região a pessoa de José Demito.

(...) Na
visita in loco
na área objeto da ação o meirinho não se deparou com o Sr. José Demito ou com qualquer pessoa que se identificasse como seu funcionário; aliás, seu nome sequer foi mencionado. Ora, o próprio Sr. Rosalino admitiu ao oficial de justiça ter construído as picadas a mando do Sr. Edilson, sob o argumento de que a gleba Rambo pertenceria ao mesmo (fl. 133); o que vai de encontro a tese sustentada na contestação.

Desse modo, o conjunto probatório, consubstanciado na prova documental que instrui a inicial e os depoimentos colhidos na instrução processual, confirmam a posse da autora sobre as áreas em litígio (Castanhol e Rambo
), a turbação dos requeridos e justo receio da posse ser novamente molestada.
Em vista disso, a posse da requerente sobre as áreas denominadas Castanhal e Rambo foi suficientemente comprovada
.
”

. ( id n. 164021151 - autos ação interdito n. 0001982-93.2015.8.11.0017) – negritei.

Demais disso, os documentos consistentes na Certidão de Localização do Intermat, recibo de entrega da Declaração do ITR, multa por atraso na entrega do ITR, Carta de Anuência do Intermat para que realizasse trabalhos técnicos de Georreferenciamento da propriedade, sentença proferida em ação anulatória confirmando a legitimidade da Escritura de Compra e Venda do imóvel rural, não são provas hábeis a comprovar o exercício efetivo da posse na área.

Deveras, o título de domínio é utilizado para demonstrar a origem da posse e não o seu efetivo exercício, o que demanda a produção de outras provas, notadamente a testemunhal, a qual não se olvidou o apelante no momento processual oportuno, até porque a testemunha ouvida em audiência de justificação isoladamente não é suficiente à comprovação do exercício de fato da posse pelo ora embargante.

Por sua vez a apelada, não apenas demonstrou a posse sobre a área com base na prova testemunhal produzida na ação possessória, como por meio de documentos a exemplo da ação de manutenção de posse n. 301/2005, manejada em desfavor de terceiro (Carlos Roberto Miotti), buscando a proteção possessória dos imóveis rurais denominado Fazenda Castanhal e Rambo, a corroborar que desde então tem diligenciado em busca de proteger a posse contra atos de turbação e esbulho em relação à área litigiosa (id n. 164016049 – fl. 23/28).

Outrossim, como assinalou o togado singular, ao lançar os fundamentos do edito sentencial, ao contrario do alegado pelo embargante, ora apelante,

não houve reconhecimento da sua posse na Ação Anulatória n.
8360-85.2007.811.0004
, por se tratar de demanda em que se discutia a legalidade da Escritura de Compra e Venda do imóvel, não se adentrando ao aspecto da posse.

Ora, nos autos da anulatória, os autores Danilo Kuhn e Anastácia Kuhn, questionavam a nulidade da averbação da compra e venda do imóvel para o embargante, alegando fraude, e postulavam pelo cancelamento do registro na escritura (id n. 164020653 – fl. 20/23).

Confira:

“
(...)
Ao contrário do alegado, não há falar que houve o reconhecimento da sua posse no processo n. 8360-85.2007.811.0004 que tramitou na Comarca de Barra do Garças, pois trata-se ação anulatória, onde não se estava em discussão o jus possessionis (...)”

id n. 164021151 – fl. 17.

Ora, se o embargante opôs embargos de terceiro alegando ser o legítimo possuidor da área denominada Rambo, em litígio nos autos da ação de interdito proibitório em apenso (código 45988), incumbe ao mesmo o ônus da prova de comprovar a sua posse de fato sobre o imóvel, não bastando apresentar prova do domínio
.

Desta feita, a propriedade (domínio), elemento utilizado pelo embargante, ora apelante, a corroborar a ilegalidade da apreensão judicial, não pode ser usado exclusivamente como fundamento à pretensão de exclusão do ato judicial de constrição do bem, por estar sendo discutido dentro de uma demanda possessória, sob pena de valer-se dos embargos de terceiro como via transversa de uma ação reivindicatória, fundamentada no domínio, o que refoge do espectro de cognoscibilidade da ação de embargos de terceiro.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – DISCUSSÃO SOBRE POSSE – POSSIBILIDADE – SUMULA 84 DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRESCRITOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 927, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS MANEJADOS – DECISÃO ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS – § 11, ARTIGO 85 DO CPC VIGENTE - MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – A Súmula 84 do STJ admite a discussão de posse em sede de embargos de terceiros.
Deve, no caso, o embargante demonstrar o cumprimento dos requisitos do artigo 927, inciso I, do CPC/73, substancia aplicada na espécie, hoje artigo 561, I, do vigente diploma processual civil. Não demonstrando que exerceu posse anterior sobre o imóvel (artigo 1196 do CC), questionando aspectos dominiais, ônus que lhe competia, correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedentes os embargos de terceiros em que se discute posse.

(2) -

Quem não teve posse, não pode valer-se dos interditos possessórios. Poderá, se, efetivamente, comprovar o domínio, defender seu ‘jus possidendi’ por ação petitória contra os terceiros que alega terem esbulhada sua propriedade. A coisa julgada em sede de ação possessória não faz coisa julgada em relação à ação de reivindicação.

(3) – Conhecido e desprovido o recurso, impões-se a majoração da verba honorária pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença (honorários recursais).”
(RAC n. 0002208-33.2003.8.11.0013, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 06.05.20 - negritei)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desta feita, desprovido o recurso impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que fixo em 15%, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023